Tribunal: TJBA
Processo: 8121543-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121543-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE HONDA FLORES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: M. M. S. M. e outros

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação
pelo rito comum.
Tratamento terapêutico multidisciplinar. Criança. Transtorno do Processo Auditivo Central – TPAC. Negativa de cobertura. Ilegalidade. Direito à saúde. Dignidade da pessoa humana. Necessidade de cobertura, inclusive de
estimulação neuroauditiva pelo método SENA
, na forma prescrita em relatório médico. Precedentes. Danos morais configurados. Indenização mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso conhecido e não provido.
Alegação de omissão quanto à taxatividade do rol da ANS, à prova da necessidade do tratamento e à aplicação de danos morais.
Vício
s
inexistente
s
. Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a pretensão de compelir plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar a menor com diagnóstico de Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à aplicabilidade do rol taxativo da ANS; (ii) à análise do ônus da prova da parte autora sobre a necessidade do tratamento indicado; e (iii) à fundamentação da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera irresignação.

4. O acórdão embargado analisou, de forma fundamentada e coerente, os elementos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à obrigação do plano de saúde de custear tratamento prescrito por profissional habilitado, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.639.018/SC) e da proteção à dignidade da pessoa humana.

5. Não se configura omissão em relação ao rol taxativo da ANS, pois a decisão considerou expressamente que a patologia da autora está incluída no rol de cobertura obrigatória, e que o método SENA integra o tratamento multidisciplinar indicado por equipe médica.

6. Quanto ao ônus da prova, o acórdão considerou os documentos médicos que instruem os autos, os quais demonstram a indicação clínica e a inexistência de rede credenciada capaz de oferecer o tratamento, conforme exigência do art. 373, II, do CPC.

7. A condenação por danos morais foi fundamentada na conduta abusiva do plano de saúde, que negou tratamento essencial a menor, configurando abalo à esfera extrapatrimonial da autora, com respaldo na jurisprudência pacífica sobre o tema.

8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício que justifique a modificação da decisão, tampouco efeitos infringentes.

9. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a sua decisão, ainda que em sentido diverso ao pretendido, conforme jurisprudência do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA).

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8121543-10.2023.8.05.0001
, em que é embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e

embargados
M. M. S. M. e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.